Tribunal: STF
Processo: ARE 1462800
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. TEMA REPETITIVO 999. RE 1276977 (TEMA 1102/STF). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Caso em que afastada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, considerando que a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida com data de início em 21/09/2012 (DIB) e a presente ação de revisão de benefício previdenciário foi proposta em 27/07/2015. 



    2. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado, para a aplicação de paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes do STJ e STF. 



    3. Por ocasião do julgamento do REsp nº 1.596.203 (Tema Repetitivo nº 999), o C. STJ pacificou o entendimento no sentido de que se aplica a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999. 



    4. Foi interposto recurso extraordinário pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese no Tema 999. Presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional. 



    5. A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102” (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal – “Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99”. 



    6. O STF consolidou o entendimento ao fixar a tese no Tema 1102/RE: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. ” (Ata de Julgamento, DJE - ATA Nº 38, de 01/12/2022. DJE nº 253, divulgado em 12/12/2022). 



    7. As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    8. Matéria preliminar rejeitada. Agravo do INSS não provido.” (e-doc. 11, p. 8-9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 97, 195, §§ 4º e 5º, e 201 da Constituição da República. Alude ao Tema nº 1.102 da Repercussão Geral, discorrendo sobre a impossibilidade de colocar em prática o que nele se contém, ante a ausência de parâmetros definitivos estabelecidos pelo STF e a inexistência de ferramentas para tanto necessárias nos sistemas operacionais do INSS. Entende contrariados os princípios da separação dos Poderes, da isonomia, da reserva de Plenário, da prévia fonte de custeio, e do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. Discorre sobre a impossibilidade de serem computados, para o cálculo de benefício previdenciário, os salários de contribuição anteriores a 1994 (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia contida no presente processo foi regulada às inteiras pelo Supremo no julgamento do RE nº 1.276.977/DF, Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO.



    1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 



    2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 



    3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 



    4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 



    5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 



    6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 



    7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 



    8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. 



    (RE nº 1.276.977/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2022, p. 13/04/2023).



    4. As alegações constantes do recurso extraordinário foram expressamente enfrentadas e afastadas pelo Supremo quando do julgamento do RE nº 1.276.977/DF, não tendo o recorrente indicado qualquer argumento suficiente a justificar o respectivo processamento. 



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator